Tribunal: TJMT
Processo: 0001423-92.2015.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM ANALISAR A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 456 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ADIAMENTO DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL EM CONSTAR NA EMENTA RENÚNCIA DO ADVOGADO E NÃO REVOGAÇÃO DE MANDATO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já apreciadas e decididas pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento do Superior Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001423-92.2015.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEC FLAUZINO COSTA - CPF: 825.366.003-00 (EMBARGANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELVANDRO TAVARES DA SILVA - CPF: 034.992.291-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
EM ANALISAR A
POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO ART. 456
DO
C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL
E
ADIAMENTO DE JULGAMENTO
.

ERRO MATERIAL EM CONSTAR
NA EMENTA
RENÚNCIA DO ADVOGADO E NÃO REVOGAÇÃO DE MANDATO.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de
ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão
,
hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria
s
já apreciada
s
e decidida
s
pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento
do Superior Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdec

Flauzino
Costa

contra o acórdão prolatado no dia
17 de julho
de

2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do
Recurso
de Apelação
n.
0001423-92.2015.8.11.0064
, para que
seja sanado o
s
vício
s
de

omissão
e erro material

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
224303172
, o embargante sustenta que
que
o
acordão

diverge clara e frontalmente de entendimento consolidado nos
t
ribunais
p
átrios
; asseverado,

a
lém disso,
que
teria se baseado em fundamentação
pretérita e
equivocada
extraída dos autos do Mandado de Segurança n. 1018524-45.2023.8.11.0000
,
cuja decisão apenas reduziu a multa aplicada
ao
advogado que deixou de comparecer
ao júri.

Salienta que

o advogado não
compareceu ao
julgamento
porque o mandato foi revogado
e não porque teria renunciado
; destacando, outrossim,
que
“a repetição e insistência desse lamentável equívoco, o FLAGRANTE ERRO MATERIAL, máxime em se considerando que, já ao tempo do adiamento do julgamento, já se enfocou o desacerto da conduta e do procedimento adotado pelo então Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na Comarca de Rondonópolis, porquanto, se ocorrente a ausência do advogado constituído à Sessão do Julgamento pelo Tribunal do Júri, a providencia legal a ser adotada, seria aquela ditada pelo artigo 456 do Código de Processo Penal e não a equivocada, absurda e teatral aplicação do artigo 265
do mesmo diploma adjetivo, que tratava do abandono da causa, se inocorrente motivo imperioso e previa aplicação de multa, como abusiva e, repita-se, teatralmente aplicada...”

Ressa
l
ta
, que
o
enfoque

d
o recurso de apelação era

“
a negativa de vigência do artigo 456 do CPP
”,
que não foi analisada

no acórdão embargado
, sendo, portanto,
omisso
;

s
alienta
ndo
, também, que

a decisão colegiada
foi
igualmente omiss
a

com relação a legítima pretensão do
embargante
em adiar o julgamento
, sob argumento de ser “
direito fundamental do acusado a tempo razoável para preparo de defesa em face de fato com conhecimento
surperveniente
quanto a demonstrada pela PGJ\MT, EMBRIAGUEZ COMPLETA do apelante, ora embargante
.”

Aduz

que
no
“
Tocante as demais questões deduzidas no mérito, ou fora dele, evidentemente não serão debatidas em sede de declaratórios, mas em fase oportuna, abordadas, a saber:
1)-A inaplicabilidade da multa ao advogado que teve o mandato revogado, não se tratando, pois de renúncia...
2)-A total ausência de defesa em Plenário do Tribunal do Júri e a surpreendente nomeação de advogado dativo, com elevados honorários a serem pagos pelo Estado, em detrimento da efetiva e eficiente atuação da Defensoria Pública, DIVERGINDO o Acórdão, ora embargado, do entendimento consolidado no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA...”

Posto isso,
requer
sejam

“
acolhidos na sua inteireza, e via de consequência, SUPRIDAS AS OMISSÕES LINHAS ACIMA APONTADAS, e CORRIGIDO O ERRO MATERIAL e em decorrência da aplicação dos efeitos modificativos, anular-se o julgamento, oportunizando ao embargante novamente voltar a CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA para efetiva DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI, com INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS QUE ARROLOU a tempo e modo. Destarte, que assim sejam acolhidos os declaratórios, em perfeita sintonia com as garantias fundamentais do devido processo legal, da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, do contraditório, da igualdade, da motivação, bem como para que se afirme o
PREQUESTIONAMENTO, conforme pretensão recursal
aclaratória
acima deduzida
.”

Nas contrarrazões vistas no ID
230907688
, o Ministério Público, postula
o desprovimento
do
s
presente
s
embargos, alegando que
“
Do v. Acordão, extrai-se que o colegiado se pronunciou acerca de todos os pedidos realizados no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.”

Os autos vieram
-me
conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluam-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões

p
rotocolizadas no dia
25
de julho 2024
,
foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
asseverado
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo ao caso em apreço,
observa-se que o
apelante
não demonstrou a
existência de
omissão

tampouco erro material
no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou
em rediscutir matérias já analisadas e julgadas
por este órgão revisor
.

Realmente
, na espécie,
não existe
omissão
no
acórdão
embargado
que decidiu o
recurso de apelação
, pois,
o embargante

postulou
, preliminarmente,

a nulidade da sessão de
seu
julgamento, ao argumento
de cerceamento de defesa, em razão
da
violação à ampla defesa e do contraditório
. E, n
o mérito, requer
eu
a reforma da dosimetria
, argumentando que a pena-base foi aplicada de forma desproporcional
,
pleitos, esses, que
foram integralmente analisados
e julgados
, conforme se infere da ementa
da
citada
decisão abaixo reproduzida:

R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTE REVEL. NOMEAÇÃO REGULAR DE DEFENSOR DATIVO. SESSÃO DO JÚRI REAGENDADA COM ANTECEDÊNCIA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CULPABILIDADE APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. TESE NÃO SUBMETIDA A QUESITO DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PARA AGRAVAR A PENA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não existe cerceamento de defesa, ou qualquer nulidade, quando o magistrado nomeia advogado dativo, que exerce plenamente a função concedida, em razão da inércia e desídia do acusado que não comparece em juízo, tampouco nomeia advogado para promover sua defesa após renúncia de patrono constituído, subsistindo prazo, após o reagendamento da sessão, amplo o suficiente para tal desiderato.

2. Conquanto a premeditação viabilize a negativação da culpabilidade, para fins da pena-base, o aumento desproporcional a esse título demanda ajuste nesta via. Já o motivo fútil, por configurar qualificadora, deve ser submetido a quesito do Júri e, assim não ocorrendo, não pode ser empregado para majorar a pena inicial, de forma que, por ambos os motivos, promove-se a readequação da pena basilar para quantitativo mais brando, porém, ainda superior ao mínimo legal.

3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso parcialmente provido.

A propósito,

veja-se esta parte
as
razões do recurso de apelação parcialmente transcritas
[excluídos

os títulos e a jurisprudência]:

[...]
O presente recurso de apelação, interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ̈a ̈, ̈c ̈ e ̈d ̈, do Código de Processo Penal. deve, data máxima vênia, ser conhecido e provido para o fim de se ANULAR O JULGAMENTO face a notórias nulidades posteriores a
pronuncia
, como passa a demonstrar:

I)-A atenta leitura da Ata de Sessão de Julgamento que não se realizou, com a qual se defronta em Id. 121113358, datada de 21\06\2023, afigura-se suficiente para reconhecer e declarar as diversas nulidades nelas informadas, além do espetáculo que se propôs patrocinar o juiz presidente do Tribunal do Júri, que se arvorou em censor do advogado que atuou na defesa do ora apelante até o dia 16 de junho de 2023, data em que, recebera ao anoitecer a COMUNICAÇÃO DE REVOGAÇÃO
DO MANDATO-(Id. 121003795), considerada pelo juiz presidente, como RENÚNCIA e em assim considerando, aplicou multa ao causídico que não mais representava o réu e por isso e em razão disso não compareceu à Sessão de Julgamento, até porque não estaria obrigado a fazê-lo, já que não renunciou ao mandato, de modo que não comportaria prosseguir na defesa do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ou antes, se viesse a constituir novo procurador e sim, foram expressamente revogados os poderes que antes lhe outorgara o apelante e assim agindo, o juiz presidente, OLVIDOU A CLARA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 456 do CPP, caso a ausência do advogado fosse injustificada, deixando de, como JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI, comunicar o fato a OAB, para, ao seu estilo, e de forma absolutamente equivocada e arbitrária aplicar MULTA DE 20 (VINTE) SALARIOS MININOS AO ADVOGADO ANTES DESTITUÍDO DO MANDATO, e o que é MAIS GRAVE, ao invés de,

caso o réu não constituísse NOVO PROCURADOR, e tinha prazo para fazê-lo, remeter os autos à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, preferiu ESCOLHER ADVOGADO E NOMEAR DEFENSOR DATIVO PARA PROCEDER A DEFESA DO RÉU, ARBITRANDO AO FINAL, DO JULGAMENTO E EM FAVOR DO ESCOLHIDO, HONORÁRIOS NO SIGNIFICATIVO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez
mi
reais), já assegurados consoante certidão em Id. 134734793;

II)-Sobre os absurdos cometidos na dita sessão não realizada-(21\06\2023), dispensam-se maiores detalhes, já que claramente demonstrados e comprovados nas petições anteriores, apresentadas pela defesa, às quais se reporta, verbi gratia: Ids. 121080922, 121002389 e 120669195;

III)- Revelam os autos que após o advogado Pedro Pereira Campos Filho ter assumido a defesa do ora apelante, defrontou-se com parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça afirmando que o réu encontrava-se no momento do fato, em estado de embriaguez completa, conduta isolada e estranha, já que, também por afirmação e reconhecimento da PGE, com base nos autos, amigo da vítima e neste sentido o seguro depoimento da testemunha
Maremauro
da Silva, chegando a afirmar no mesmo parecer que o réu jamais desejou matar a vítima;

IV)-Assim constatando nos autos, a defesa buscou fosse o feito excluído da pauta para que pudesse melhor trabalhar a tese da embriaguez completa, que JAMAIS FORA SEQUER MENCIONADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SEJA PELA DEFESA, SEJA PELO MP e essa exclusão ou adiantamento fora negada, embora vários adiamentos tivessem ocorrido na Comarca, até mesmo por motivos particulares do juiz presidente, como carreado para os autos;

V)-De sorte que, o ora apelante ficou tolhido de se defender plenamente, seja porque não adiado o julgamento, embora nenhum risco corresse de prescrição, seja também porque o juiz presidente ao arrepio da lei e do Provimento n. 09\2007-CGJ, já que na Comarca de Rondonópolis a Defensoria
Publica
é atuante e eficiente e dispõe de
vários defensores públicos, preferiu escolher advogado dativo, que NÃO PRODUZIU DEFESA TÉCNICA NENHUMA, além do que, a exemplo do MP e de forma absolutamente estranha e prejudicial ao apelante, DISPENSOU TODAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS, a tempo e modo, inclusive a TESTEMUNHA FUNDAMENTAL, o então proprietário do estabelecimento comercial onde o fato ocorreu, o Sr. MAUREMAURO DA SILVA, cuja oitiva o MP havia insistido, como se constata em Id. 121236636-p. 03 e Pasmem,
Excelencias
, a defesa dativa em Plenário limitou-se a ratificar o pleito do MP, de afastamento da qualificadora e aplicação do princípio da consunção, como se constata na ATA DO JULGAMENTO realizado em 27\10\2023-(Id. 133009737- p.16, (ipsis
literis
), levando a conclusão lógico que também e não é mera coincidência, acusação e defesa tiveram a mesma conduta em DESISTIR DA OITIVA DE TODAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS, RESTANDO INVUDIDOSO QUE O QUADRO QUE OS AUTOS REVELAM NÃO É DE MERA DEFICIENCIA DE DEFESA, MAS DE ABSOLUTA E SURPRENDENTE FALTA DE DEFESA o que, à luz do direito e do entendimento
jurisprudêncial
consolidado, gera a NULIDADE DO JULGAMENTO. Neste sentido o STJ:

(...)

VI)-De se estranhar também a conduta do juiz presidente no tocante à dosimetria da pena, chegando ao absurdo de estabelecer a pena base sem nenhuma
observancia
do sistema trifásico e concluir com tornado pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, impondo-se assim e data vênia, caso não sejam acolhidos os fundamentos para a anulação do julgamento, a READEQUAÇÃO DA PENA, considerando-se, também, os bons antecedentes do réu, sua primariedade e o fato de que JAMAIS ESTEVE AUSENTE DA CIDADE DE RONDONOPOLIS, apenas para o juiz presidente fora tido como foragido, tanto que acidentou-se e permaneceu internado no Hospital Regional, como fartamente comprovado nos autos. [...]

N
o

acórdão
embargad
o
, n
o
qual
, com visto acima,
a nulidade do julgamento
do embargante
f
oi afastada, ficou consignado que
“a questão fática em debate se distingue daquela em que o magistrado, na sessão de julgamento, constatada a ausência do advogado, de imediato prossegue nos trâmites e convoca defensor dativo. No caso destes autos, contudo,
designado o julgamento para o dia 21 de junho de 2023, o advogado constituído pelo apelante não compareceu e a sessão foi suspensa e redesignada para 27 de outubro de 2023 [quase quatro meses depois...]. E, diante da não localização do apelante, bem como da falta de nomeação de novo
advocatus
, em 29 de agosto de 2023, foi nomeado defensor dativo para promover a defesa de
Valdec
Flausino
..
.
”

Destacamos

Registre-se, ainda nessa senda, que o
não comparecimento do advogado do
embargante
na sessão de
seu
julgamento do dia 21 de março de 2023 já foi objeto de
exame
por este Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança n. 1018524-45.2023.8.11.0000

e nada interfere no
júri
ocorrido em outubro
de 2023.
Aliás,
a despeito da atuação do advogado constituído pelo
embargante
[
Pedro Pereira Campos Filho
, OAB/MT
n.
12.071]
, o magistrado resguardou os interesses processuais
de

Valdec
Faustino

redesigna
ndo
o julgamento para cerca de quatro meses adiante
,
tempo
, esse,
mais que suficiente para
que o embargante
– que já tinha conhecimento da tramitação deste processo –, diligenciasse no sentido de constituir novo patrono ou, de qualquer forma, preparar sua defesa. Até porque a proteção das garantias fundamentais não se confunde com um suposto dever do juiz de ser um quase patrono do acusado
...

Além disso, embora
tenha sido
nomeado advogado dativo
no caso em debate
, naturalmente que, a qualquer tempo
o
embargante
, se quisesse,
poderia constituir advogado de sua preferência.
A
propósito,
como
foi
dito
no

acórdão
embargad
o
,
é
direito potestativo
do acusado
a qualquer tempo
constituir novo
defensor
.
Contudo,

Valdec
Faustino
assim não agiu
,
circunstância
, ess
a
, que
gerou o dever do magistrado de manter a nomeação de
defensor
dativo
, até porque
entre a data do julgamento adiado e aquela em que a sessão realmente ocorreu, houve tempo hábil para toda e qualquer preparação defensiva.

Portanto, fica evidente que o pedido de nulidade do julgamento
do embargante
realizado
no
recurso de apelação
acima citado
foi analisado

e julgado
por este
órgão colegiado
, não existindo

nenhuma omissão ou erro material.

Ademais, conquanto
o advogado
do embargante
, novamente, alegue que
“ausência do advogado constituído à Sessão do Julgamento pelo Tribunal do Júri

[que foi adiada]
, a providencia legal a ser adotada, seria aquela ditada pelo artigo 456 do Código de Processo Penal e não a equivocada, absurda e teatral aplicação do artigo 265
do mesmo diploma adjetivo...”
,
impõe-se registrar que

essa
tese foi analisada e
julgada
nos autos do

Mandado de Segurança n. 1018524-45.2023.8.11.0000
;
e, como
já

asserido
, não
tem

qualquer relação com a sessão do
Tribunal do J
ú
ri posterior
mente

realizada na forma da lei
[
cujo julgamento o
embargante tentou anular com o recurso de apelação]
.

Acerca do
tema
,
não é demais repetir o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal.

2. Na espécie,
foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava
.

3. "
Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
" (
AgRg
no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
10/03/2020).

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, Agravo Regimental no RMS n. 64.491/PE, relatora Laurita Vaz, Sexta Turma, publicado no
DJe
de 25.2.2022)
Destacamos

O
embargante
alega, ainda,
de forma genérica e isolada
que
“
Igualmente OMISSO o
V.Acórdão
, quanto a legítima pretensão do réu, deduzida por seu advogado, então constituído, quanto ao pleito de adiamento do julgamento, que nenhum prejuízo acarretaria, até porque não sujeito a prescrição, em tão curso tempo, afeto ao PARECER da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça de Mato Grosso, ressaltado no
ítem
III-(Id. 199874734-p.03)
”
,
com
a
mesma
intenção de rediscutir
teses
já analisadas
e julgadas
.

O
embargante
assevera, outrossim, que houve erro
material
no fato de consta
r
na ementa
do acórdão embargado
que o advogado renunciou
em
vez de
mencionar que foi
revogação
. Aqui,
novamente, se
tenta
debater
um tema
que já foi decidido.

Tal como
foi afirmado

nas
decisões pretéritas, a
postura
de

advogado
que, às vésperas da realização da
S
essão do
J
úri, apresenta pedido de revogação da procuração, que foi subscrita havia 5 (cinco) dias, com
argumentos
que demonstram
a
existência de
motivos pessoais, sem indicação do nome do novo
defensor
, autoriza o juiz a receber o expediente como pedido de renúncia.

Isso porque,
entre os princípios do ordenamento processual estão a boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, motivo pelo qual é cristalino que a apresentação de revogação de mandato no dia anterior à sessão de julgamento, que estava designada desde o dia 3 de março de 2023, configura ato atentatório à dignidade da justiça, mormente na hipótese em que o instrumento de revogação do mandato foi lavrado 5 (cinco) dias antes da sessão plenária.

Desse modo
,
impende
reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir matéria
s já analisadas
[algumas que já transitaram em julgado]
, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é

omisso
, tampouco
contém
erro
material
,
mas, apenas
é
avesso aos
seus
interesses
.

E, nesse ponto,
não se pode olvidar
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua
concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

Finalmente,
deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daípor que
se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

S
obre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Outrossim, não
é demais registrarque,mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017)
Destacamos

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos por
Valdec

Flauzino
Costa
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024